Tribunal: TJBA
Processo: 8002114-21.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002114-21.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WELTON MORENO BOTELHO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL CIVIL. HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS. DIVISOR DE 240 HORAS. INAPLICÁVEL. DIVISOR DE 200 HORAS. APLICÁVEL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E A GAPJ. ART. 1º DA LEI Nº 8.215/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para policiais civis com jornada de 40 horas semanais, o cálculo das horas extraordinárias deve adotar o divisor de 200 horas mensais. O parâmetro de 240 horas aplicado pelo Estado fundamenta-se em equívoco que considera jornada mensal ininterrupta, violando o direito constitucional ao repouso semanal remunerado. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento consolidado sobre a aplicação do divisor de 200 horas mensais para servidores com jornada de 40 horas semanais. A base de cálculo das horas extras de policiais civis incide exclusivamente sobre o vencimento básico e a gratificação de atividade policial judiciária, conforme art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002. Precedentes desta Corte. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002114-21.2019.8.05.0088, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado WELTON MORENO BOTELHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.